Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM REGISTRO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO PELA ANOTAÇÃO EM REGISTRO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de execução de título extrajudicial, objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória em registro de imóvel ou, subsidiariamente, sua substituição para anotação no DETRAN/DF sobre veículo oferecido em garantia. O agravante alegou prejuízos decorrentes da medida e pleiteou a concessão de tutela de urgência para a substituição da anotação. A decisão monocrática indeferiu a liminar, sendo interposto agravo interno. O banco exequente não respondeu ao agravo de instrumento, mas apresentou contrarrazões ao agravo interno. Ambos os recursos foram julgados em conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cancelamento da averbação premonitória em registro de imóvel em razão da impugnação do título executado; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a substituição da anotação premonitória para o registro de veículo automotor, a pedido do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, constitui medida legal de publicidade e garantia ao credor, que visa prevenir fraude na alienação de bens e dar ciência “erga omnes” da existência da execução, sem configurar penhora.
4. A legislação não estabelece ordem de preferência entre os registros possíveis (imóveis, veículos ou outros), tampouco confere ao devedor o direito de escolher em qual recairá a averbação.
5. A substituição da anotação, ainda que com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, não é devida quando inexistente vício na averbação já realizada e quando há risco de esvaziamento da eficácia da penhora já deferida sobre o mesmo bem.
6. A substituição da anotação, no caso concreto, pode inviabilizar eventual penhora já determinada pelo juízo da execução, sendo prudente a preservação da averbação premonitória até a retomada do curso processual suspenso.
7. Diante disso, mantém-se a decisão que indeferiu a substituição da averbação premonitória, restando prejudicado o agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A averbação premonitória realizada com base no art. 828 do CPC é válida e eficaz ainda que haja impugnação ao título exequendo, não cabendo seu cancelamento ou substituição com fundamento exclusivo na alegação de prejuízo à gestão patrimonial do devedor, especialmente se já deferida a penhora sobre o bem.
2. O executado não detém o direito de escolher em qual registro será efetivada a averbação premonitória, sendo legítima a opção do exequente por aquele que melhor resguarde seus interesses.
3. O cancelamento da averbação premonitória só se justifica na hipótese de penhora formalizada sobre bem suficiente para satisfazer a execução.